Tribunal: TJSP
Processo: 2269959-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade Débito c/c Obrigação de Fazer e de Não Fazer. Insurgência da Ré contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela Autora. Superveniência de sentença de mérito pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, com expressa revogação da tutela de urgência objeto do recurso. Desaparecimento do interesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade Débito c/c Obrigação de Fazer e de Não Fazer. Insurgência da Ré contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela Autora. Superveniência de sentença de mérito pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, com expressa revogação da tutela de urgência objeto do recurso. Desaparecimento do interesse recursal. Perda superveniente do objeto. RECURSO NÃO CONHECIDO.